Tribunal: TJDFT
Processo: 0706543-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.280.871/SP (TEMA 882) E DO RE 695.911 (TEMA 492). DEVER DE CONTRIBUIÇÃO.
I – As teses firmadas no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882) e do RE 695.911 (Tema 492) não se aplicam aos condomínios originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas do Distrito Federal, por tratarem de situações fáticas distintas.
II – Eventual irregularidade na constituição do Condomínio ou o fato de possuir ou não autorização do Poder Público para exercer atividades de desenvolvimento urbano e/ou controle de entrada e saída no loteamento não retira sua legitimidade para cobrar as taxas definidas na Convenção e nas Assembleias, sob pena de enriquecimento sem causa do titular de unidade imobiliária que usufrui de todos os serviços oferecidos e benfeitorias realizadas.
III – Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão.